Tribunal: STF
Processo: HC 231897
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO INJUSTIFICADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AFRONTA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR O JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Suzana Almeida Antunes Florentino, advogada, em 28.8.2023, em benefício de Márcio Antônio Gutierres da Silva Júnior, no qual se alega constrangimento ilegal decorrente de demora no julgamento do Habeas Corpus n. 712.224/SP, protocolizado no Superior Tribunal de Justiça, em 10.12.2021, sem decisão proferida até a presente data.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pelo Ministério Público de São Paulo, em 18.2.2020, pela prática dos delitos de roubo em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, e corrupção ativa, em concurso material (incs. II do § 2º e I do § 2º-A do art. 157 c/c art. 333, na forma do art. 69, todos do Código Penal), por fatos assim narrados:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial, iniciado por auto de prisão em flagrante, que no dia 10 de fevereiro de 2020, por volta das 21 horas e 27 minutos, na Rua Alfredo Pimenta, nº 253, nesta cidade e comarca, MARCIO ANTONIO GUTIERRES DA SILVA JUNIOR, qualificado nos autos a fls. 3, agindo em concurso e unidade de desígnios com pessoa ainda não identificada, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas Fernando Ângelo dos Santos de Palma e Antonio Conceição Leite, a quantia de quinze mil reais, pertencente a empresa Auto Posto Moraes de Paula.



    Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo, modo e local acima descritas, MARCIO ANTONIO GUTIERRES DA SILVA JUNIOR, já qualificado nos autos, ofereceu a quantia de dez mil reais aos policiais militares Helton Ricardo Chacim e Roberto Wagner Barbosa dos Santos, para omitirem o ato de prisão em flagrante delito.



    Segundo se apurou, no dia dos fatos, agindo com manifesto ânimo de subtração, MARCIO e um comparsa ingressaram no estabelecimento comercial, abordaram o frentista Antonio e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo portada pelo DENUNCIADO, anunciaram o assalto. Os roubadores exigiram dinheiro e MARCIO obrigou o ofendido a dar as chaves do escritório. Ambos rumaram para tal cômodo e o outro assaltante permaneceu na parte de baixo do posto, ’dando cobertura’.



    Então, no escritório estava o dono do comércio, Fernando que entregou a quantia de quinze mil reais a MARCIO. Fernando entregou o numerário e os roubadores evadiram-se, mas a vítima anotou os dados do carro e as placas em que MARCIO e seu companheiro fugiram, bem com o a direção por eles tomada.



    Ocorre que policiais militares estavam em patrulhamento na região, e foram acionados pela vítima, que os cientificou a cerca do ocorrido. Diante disso e, na sequência dos fatos, os agentes públicos realizaram breve busca nas imediações, e avistaram o automóvel mencionado, tal seja, um GM Meriva de placas EMQ4146, estacionado nas dependências do Shopping Interlar. Os milicianos esperaram o condutor voltar e ingressar no carro. O denunciado foi seguido até a residência e abordado pelos agentes da lei.



    Em tal oportunidade e inquirido acerca do roubo, MÁRCIO admitiu o fato, não quis delatar seu comparsa e ainda ofereceu a quantia de R$ 10.000,00 aos milicianos, para que não fosse preso.



    Assim, os agentes públicos conduziram o indiciado ao Distrito Policial. Em sede policial, as vítimas reconheceram o investigado, sem sombra de dúvidas, como sendo um dos autores do delito” 
(fls. 105-106, e-doc. 2).



    3. Na Ação Penal n. 1503263-63.2020.8.26.0228, em sentença proferida em 22.9.2020, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP condenou o paciente “à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa e à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, como incurso, respectivamente, no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, e no artigo 333, na forma do artigo 69, todos do Código Penal” (fl. 295, e-doc. 2). 



    4. Contra a sentença foi interposta apelação criminal pela defesa, desprovida pela Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, mantendo-se a sentença condenatória integralmente. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E SEGURO PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. RECONHECIMENTO SEGURO FEITO PELA VÍTIMA. PENA ADEQUADA. DIANTE DA COMPROVADA GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM COMPARSARIA. REGIME FECHADO MANTIDO DIANTE DA HEDIONDEZ DO DELITO E O QUANTUM DA PENA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 365, e-doc. 2).



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 712.224/SP no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 10.12.2021, não julgado até a presente data. 



    6. Na presente impetração, a defesa sustenta flagrante constrangimento ilegal, pelo não julgamento do habeas corpus impetrado, em 10.12.2021, no Superior Tribunal de Justiça.



    Alega que “o requerente está preso, e que, após a análise do pedido, poderá ser colocado em liberdade” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça, levando em consideração ao prejuízo do amplo direito a defesa e ao contraditório, que o HC 712224/SP (2021/0396408-6) seja incluído para julgamento na data da pauta mais próxima.



    (...)



    Conforme exposto, pelo fato do paciente está preso sem poder utilizar-se de todos os meios para defesa, é o presente afim de REQUER que o STJ seja oficiado a incluir o HC 712224/SP (2021/0396408-6) para julgamento, na próxima pauta daquela corte” (sic, fls. 3-4, e-doc. 1).



    7. Em 18.9.2023, foram requisitadas informações à autoridade indicada como coatora, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração (e-doc. 5). 



    8. Em 22.9.2023, as informações foram prestadas pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:



    “1. O processo fora distribuído, em 13 de dezembro de 2021, à minha relatoria, sem pedido liminar (e-STJ fls. 394).



    2. Dispensadas as informações, em 14 de dezembro de 2021, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Federal para parecer, retornando conclusos em 16 de fevereiro de 2022 (e-STJ fls. 395 e 4107).



    3. Por fim, informo que o feito se encontra em análise e será levado a julgamento o mais breve possível.



    Sendo o que tinha a consignar, coloco-me à disposição para esclarecimentos adicionais que Vossa Excelência repute necessários, ao tempo em que renovo os protestos de elevada estima e consideração” (doc. 8).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Na espécie em foco, consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o Habeas Corpus n. 712.224/SP tramita desde 10.12.2021. Foi distribuído em 13.12.2021 ao Ministro Rogerio Schietti Cruz. No dia seguinte, foi proferido despacho de mero expediente, determinando-se vista ao Ministério Público Federal. 



    O parecer do Ministério Público Federal foi apresentado em 16.2.2022 naquele processo, tendo os autos sido conclusos para decisão do Relator na mesma data. 



    A defesa protocolizou petições pedindo celeridade no julgamento daquele habeas corpus em 8.8.2022, 6.10.2022 e 4.5.2023 (fls. 411-417, 
e-doc. 2).



    10. É firme o posicionamento deste Supremo Tribunal no sentido de “[a]ssist[ir] ao Supremo Tribunal Federal determinar aos Tribunais Superiores o julgamento de mérito de habeas corpus, se entender irrazoável a demora no julgamento” (HC n. 104.636/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 1º.2.2011).



    No julgamento do Habeas Corpus n. 103.835, na Primeira Turma, o Ministro Ricardo Lewandowski ressaltou que o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, até porque a “concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados” (DJe 9.2.2011).



    Aquela flexibilização não permite, entretanto, a inércia judicial e a ausência de julgamento como pedido pelo paciente nem carência de resposta a este Supremo Tribunal com explicação plausível e fundamentada sobre a postergação e o não atendimento a pedido legítimo da parte para que seja garantida resposta judicial pleiteada.



    11. A afronta ao princípio da duração razoável do processo 
(inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) põe-se em situações nas quais constatada dilação injustificada. O comportamento processual da parte e a complexidade do caso, algumas vezes, podem influenciar no tempo consumido até a solução do processo.



    Este Supremo Tribunal tem sido parcimonioso na determinação ao Superior Tribunal de Justiça de julgamento de ação ou recurso ordinário em habeas corpus em trâmite naquela instância, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras igualmente relevantes. 



    A espécie vertente apresenta situação peculiar. Em casos análogos, este Supremo Tribunal tem conduzido à garantia do direito à razoável duração do processo.



    O processo aqui mencionado tramita no Superior Tribunal de Justiça desde 10.12.2021, estando devidamente pronta para apreciação desde 16.2.2022, com o parecer do Ministério Público Federal. Não se apresenta justificativa idônea para não ter sido aperfeiçoada ali a jurisdição, mesmo se considerando a notória pletora de processos que se acumulam nos gabinetes dos juízes daquele Superior Tribunal. Seja realçado o empenho da defesa do paciente a merecer o atendimento do pedido para o julgamento.



    Reitere-se não ter sido apresentada a este Supremo Tribunal justificativa suficiente nem plausível para a demora, que, como alegado pela impetrante, não está respaldada em razões objetivas claras, sequer tendo havido o cuidado de se definir quando o caso seria levado a julgamento. 



    Demonstrada está, portanto, a excepcionalidade a justificar a concessão do habeas corpus, para ser submetido a julgamento imediato. Nessa mesma linha é a decisão monocrática por mim proferida, por exemplo, no Habeas Corpus n. 198.240 (DJe 26.3.2021).



    Considerada a pendência dos autos no Gabinete do Relator, aguardando-se apenas a decisão de julgamento do mérito do habeas corpus, tem-se configurada situação que desatende a norma constitucional da razoável duração do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) pela ausência de justificativa objetiva, formal e clara pela pendência pelo órgão judicante competente. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICADO. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito do writ, o que impede esta Corte adentrar a matéria, sob pena de supressão de instância. 2. A inexistência de justificativa plausível para a excessiva demora na realização do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça configura constrangimento ilegal por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República), viabilizando, excepcionalmente, a concessão de habeas corpus (HC 103.835, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Embargos de declaração desprovidos, mas concedida a ordem de ofício para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que apresente em mesa o RHC para julgamento” (HC n. 118.916-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.12.2014).



    12. Pelo exposto, ausente apreciação do habeas corpus no órgão judicial competente e não apresentada razão justificável para a não resposta ao pleito reiterado da defesa, concedo a ordem de ofício apenas para que o Relator do Habeas Corpus n. 712.224/SP no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Rogerio Schietti Cruz, proceda ao imediato exame da impetração, monocraticamente ou incluindo na pauta de julgamento até a segunda sessão após essa decisão, procedendo conforme o direito.



    Oficie-se, com urgência, ao Relator do Habeas Corpus 
n. 712.224/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, para ciência desta decisão, comunicando-se a este Supremo Tribunal o seu cumprimento.



    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora